Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-08.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito Civil. Obrigação de fazer. Programa Habilitação Social. Lei Distrital n. 6.613/2020. Fornecimento de aulas práticas. dever. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar à ré que efetue a matrícula e forneça as aulas práticas de direção veicular à autora, no âmbito do Programa Habilitação Social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, além das aulas teóricas, a ré tem o dever de fornecer aulas práticas de direção veicular à autora, beneficiária do Programa Habilitação Social.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 6.613/2020, do Distrito Federal, instituiu o Programa Habilitação Social, destinado à formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.
4. O Decreto n. 41.448/2020, que regulamenta a supracitada Lei, dispõe, em seu art. 12, que “O beneficiário deve escolher o prestador de serviço dentre aqueles credenciados pelo DETRAN/DF para realização das etapas do processo de formação do condutor”.
5. Quanto aos procedimentos operacionais relativos ao Programa, a Instrução no 179, de 18 de março de 2022, que disciplinou o processo seletivo da autora, estabeleceu, no art. 24, que “O beneficiário deverá acessar o Portal de Serviços do Detran/DF, na aba Habilitação Social e optar por um dos Centros de Formação de Condutor – CFC credenciados, no qual realizará as aulas teóricas e práticas de direção veicular do seu processo de habilitação”.
6. Por sua vez, o art. 27 determinou que “O CFC escolhido pelo candidato deverá fazer o agendamento das aulas teóricas e práticas, bem como o cadastro de todas as aulas aplicadas, inclusive as aulas extras do curso prático para o reteste, porventura concedidos ao candidato pelo Programa Habilitação Social”.
7. No caso, a autora foi habilitada para o Programa Habilitação Social e optou por realizar as etapas do processo de formação do condutor junto à ré, porém, concluídas as aulas teóricas e obtida a aprovação, a apelante se recusou a realizar as aulas práticas, orientando à autora que procurasse outra autoescola.
8. Todavia, conforme as normas que regem o Programa, especialmente a Portaria que regulamentou o processo seletivo da apelada, o Centro de Formação de Condutor escolhido pelo candidato realizará as aulas teóricas e práticas, inexistindo previsão legal quanto à possibilidade de as etapas serem feitas em instituições diferentes.
9. Ainda que isso fosse possível, a apelante não comprovou que, ao aderir ao Programa junto ao Detran/DF, a sua atuação se restringiria ao oferecimento de aulas teóricas, razão pela qual o contrato colacionado aos autos não pode prevalecer.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível conhecida e desprovida.

_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.613/2020, art. 6o, incs. IV e V; Decreto n. 41.448/2020, art. 12; Instrução no 179, de 18 de março de 2022, arts. 24 e 27.
Jurisprudência relevante citada: n/a.